Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Processo : 0704685-71.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 113510405 dos autos originários n. 0700476-44.2022.8.07.0005) proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de evidência, para que fosse retirada a restrição pendente sobre o veículo, inserida no sistema Renajud, a fim de possibilitar a alienação do bem a terceira pessoa. O juízo singular fundamentou que, “em que pese a juntada de documento comprobatório da propriedade, consistente no CRLV do veículo anotado em nome do demandante, a dinâmica quanto à negociação e aquisição do veículo encontra-se nebulosa, e sendo discutida não só nessa demanda, quanto no feito no 0705447-09.2021.8.07.0005”. Acrescentou que “a retirada da restrição para permitir a disponibilidade do bem pode vir não só a causar injustiça futuramente, como também envolver ainda outro terceiro na celeuma que se instalou sobre o bem”. Concluiu ser necessário dilação probatória, o que afasta a evidência pleiteada. O agravante sustenta ser legítimo proprietário do veículo, desde o dia 20/02/2021, conforme contrato de compra e venda celebrado com a empresa BCAR VEÍCULOS EXPRESS INTERMEDIAÇÕES LTDA, preço devidamente pago e transferência do bem realizada em 10/03/2021. Alega que “adquiriu o veículo de forma alheia a fraude engendrada pela quadrilha e com ela não possui qualquer envolvimento”. Declara que é terceiro de boa-fé, tendo adquirido o veículo livre e desembaraçado após tomar todas as medidas de segurança, tanto assim que não encontrou óbice ao realizar a transferência para seu nome na autarquia de trânsito. Avalia que o veículo não pode ser constrito por fato que o agravante não deu causa, nem ao menos culposamente. Considera que a situação dos autos se amolda àquela descrita no art. 311, IV, do CPC, autorizando a concessão da tutela de evidência, tendo em vista a prova robusta anexada. Observa que a determinação judicial de bloqueio do veículo foi proferida em 28/07/2021, isto é, mais de quatro meses após transferência efetiva para o nome do agravante. Requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo para fins de deferimento da tutela de evidência e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em primeiro lugar, porque o agravante fundamenta sua pretensão liminar no inciso IV do art. 311 do CPC. Contudo, conforme está expresso no parágrafo único do art. 311, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III. Com efeito, o réu ainda não foi ouvido nos autos originários e, de qualquer forma, não é possível supor, desde logo, que o réu não possa opor prova em contrário ao que logrou demonstrar o autor, não sendo suficiente a pura e simples afirmação de que o réu não poderá gerar dúvida razoável. Ao depois, o direito sobre o veículo está sendo discutido nos autos do processo n. 0705447-09.2021.8.07.0005, sob a alegação de que os réus daquele feito agiram com fraude. Nesse contexto, por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são robustas, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrário em respeito ao contraditório, inclusive porque, como dito, a discussão envolvendo o veículo reclamado pelo agravante ocorre não apenas nos autos originários de onde tirado a decisão atacada, como também no processo n. 0705447-09.2021.8.07.0005. Daí por que não se pode descartar a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo a aquisição do veículo pelo agravante. Nisso, a impossibilidade de concessão até mesmo da tutela de urgência, conforme orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Ademais, como consignado na decisão atacada, a baixa do gravame anotado no prontuário do veículo poderia acarretar prejuízos ao objeto demandado em ambos os feitos em curso, bem assim envolver terceiro de boa-fé, já que o agravante admite que pretende vender o veículo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator